Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-76.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001762-76.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DE LURDES VIEIRA LIMA - CPF: 378.450.201-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FABIANO JOSE MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 616.580.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE FATURA EM VALOR DISSOCIADO DA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DAS ALEGAÇÕES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, CAPUT, DO CPC - EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL (LAUDO PERICIAL) ATESTANDO A REGULARIDADE DA FATURA DO PERÍODO QUESTIONADO DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO REGISTRADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Comprovado que a concessionária de energia elétrica adotou os procedimentos legais previstos, mostra-se válida a cobrança da fatura, de acordo com a média para a UC em questão, restando imperioso a manutenção da fatura aferida, eis que ausente abusividade e ilegalidade, de acordo com a prova documental produzida nos autos (Laudo Pericial submetido ao contraditório e a ampla defesa).

Comprovado que a fatura de energia elétrica retrata a média de consumo no período periciado, não há falar em má prestação dos serviços da concessionária.

À luz do artigo 373, caput, do CPC, não deve ser julgado procedente o pedido, quando a parte autora não comprovar suas alegações, notadamente no que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DE LURDES VIEIRA LIMA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com pedido de Tutela de Urgência, movida em face de
ENERGISA S/A.,
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do art.487, I, do CPC.

CONDENOU a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo Código.

Inconformada, em suas razões recursais, a parte apelante argumenta que o juízo a quo adota como pressupostos para julgar improcedente a ação “a ausência de irregularidades e da validade dos valores faturados”, id. 180257266 – Pág.3. Contudo, requer a reforma da sentença aduzindo que a cobrança é abusiva.

Registra que “o perito deixa bem claro na conclusão do laudo pericial que o mês de maio de 2018 foi a maior fatura do ano, ora, o consumo normalmente da autora como consta na tabela é entre R$110,29 à R$166,28, é mais do que claro que a fatura é irregular e abusiva”.

Argumenta que “se não fosse uma fatura tão fora da realidade do consumo da autora, não seria necessário a presente ação, a requerente é hipossuficiente, possui uma família, não tem condição de ficar pagando algo que não foi usado pela família”.

Menciona que a requerente é do lar, os outros integrantes da família estão sempre no trabalho e só a autora fica o dia todo em casa, de modo que “ é inadmissível a fala do perito”.

Defende que “há prova nos autos e na perícia confirmando a normalidade na unidade consumidora, não tendo que se falar em aumento de consumo, sendo assim, não é possível apontar a existência de débito em nome da autora”.

Assevera que há elemento suficiente para que a r. sentença seja reformada, devido a cobrança exorbitante que teve aumento brusco que, por si só, já demonstra que está havendo cobrança indevida e prática abusiva, nos termos do Art. 39, V, c/c Art. 51, IV, CDC, não sendo crível que o reajuste autorizado pelo Governo tenha sido suficiente para duplicar/triplicar o consumo da ora Recorrente.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida declarando a cobrança indevida nos moldes da inicial.

Prequestiona os dispositivos do Art. 5o, LV, CR/88; Art. 6o, VIII, Art. 39, V, Art. 51, IV, CDC.

Contrarrazões, id.

180257272.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DE LURDES VIEIRA LIMA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com pedido de Tutela de Urgência, movida em face de
ENERGISA S/A.,
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do art.487, I, do CPC.

CONDENOU a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo Código.

A insurgência da Apelante, em síntese, consiste na alegação de abusividade e, que a fatura objeto dos autos, não retrata a média de consumo.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a sentença não merece reforma, pois, consoante se depreende do Laudo Pericial, tendo-se como objetivo “apuração dos fatos que gerou o aumento de faturamento na unidade consumidora,”, id. 180257257, concluiu que:

“
5 CÁLCULO DA DEMANDA E CONSUMO MÉDIO DO IMÓVEL DO AUTOR

Com o intuito de comparar o consumo da fatura em litígio com as de períodos que antecedem e sucedem o mês fatídico, foi feito o levantamento da carga instalada no imóvel do autor, que possibilitou o cálculo da demanda e consumo médio, com base nas informações do perfil de uso dos equipamentos eletroeletrônicos encontrados no imóvel, segundo a moradora, Sra. Maria de Lurdes, que acompanhou a perícia no imóvel.

Para o cálculo da demanda foi considerada a metodologia apresentada no item 16 da Norma NDU-01, enquanto para o consumo, definida a potência de cada um dos equipamentos eletroeletrônicos, foi considerado o tempo de uso médio de cada um dos elementos. A memória de cálculo é apresentada em anexo, em uma planilha elaborada para este fim. O valor apurado de consumo médio para o imóvel do autor
foi de 290,7 kWh/mês
. A memória

de cálculo desse valor consta no Anexo III deste relatório de perícia.

6 ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES DESTE PERITO SOBRE OS FATOS

(...)

“Como informado no item 5 e demonstrado no ANEXO III deste relatório de perícia, o valor calculado por este perito, para o consumo de energia no imóvel do autor, utilizando o levantamento de carga e tempo de utilização dos equipamentos eletroeletrônicos, durante a visita de perícia, é de 290,7 kWh. Quando comparado ao valor de consumo faturado, tanto para o mês de referência maio/2018, quanto ao dos meses citados no parágrafos anteriores, observamos que este valor não destoa dos demais”.

(...)

“Outro registro importante feito por este perito é de que a Unidade Consumidora do autor ainda possui o mesmo equipamento de medição de consumo instalado (Indicado na Fatura maio-2018 -ID Num. 112191327 - Pág. 1 e Foto 02 deste laudo)o que nos leva a compreender que o registro de consumo daquele mês não ocorreu em função de avaria no equipamento de medição, visto que continua a registrar o consumo mensal dentro de valores

considerados dentro da normalidade”.

(...)

“Este perito não vislumbra a possibilidade de ter ocorrido erro na medição em função de uma descarga atmosférica na rede, vez que as descargas atmosféricas são fenômenos que ocorrem em milissegundos, ensejando que o equipamento de medição absorvesse, durante esse curto espaço de tempo, um valor muito alto de energia para totalizar o consumo apurado no fatídico mês de referência, o que acarretaria em sua avaria completa e irreversível”.

(...)

7.2 QUESITOS DO AUTOR

7.2.2 Queira salientar se o medidor apresenta algum vício capaz de ensejar medição equivocada?

Resposta:
O medidor de consumo de energia, como já citado no item 6 deste relatório de perícia, até a data da visita era o mesmo que registrou o consumo do mês de referência maio/2018, e desde então continuou registrando valores de consumo que não destoam do valor médio medido desde 12 meses antes do mês de referência/2018, o que nos leva a compreender que não possui avarias ou mesmo vício, embora somente uma aferição em bancada, com metodologia específica e executada por órgão certificado, possa afirmar sobre sua normalidade ou anormalidade.

(.
..)

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÃO

O consumo registrado e faturado à Unidade Consumidora do autor, para o mês de referência maio/2018, é o maior consumo registrado no ano de 2018, todavia, no ano de 2017, ocorreu um outro registro e faturamento um pouco maior que esse. É possível observar que ocorreu, justamente à época do mês de referência, um aumento considerável no valor da tarifa de energia elétrica, que para os meses subsequentes foi diminuído. Isso pode ter causado impacto no valor financeiro da fatura.

Na oportunidade da visita de perícia ao imóvel do autor, este perito fez o levantamento de carga (equipamentos e aparelhos eletroeletrônicos instalados), bem como o perfil de uso das instalações (tempo médio de uso mensal), o que permitiu o cálculo do consumo médio estimado, cujo valor encontrado foi de 290,7 kWh/mês.

As instalações elétricas do imóvel do autor estão em conformidade com a NBR 5410 e se encontram em bom estado de conservação.

Aqui também cabe destacar que o medidor que estava instalado no dia da visita de perícia, é o mesmo medidor que efetuou o registro do consumo do mês de referência maio/2018. Considerando o que este medidor registrou nas medições subsequentes, que proporcionaram média de consumo muito próxima da média de consumo anterior a este mês de referência, conclui-se que o mesmo não está avariado ou possui vícios no registro de medição.

Portanto, por todo o exposto anteriormente, este Expert conclui que o consumo no mês de referência maio/2018 está bem próximo da realidade de consumo mensal do imóvel, não sendo cabível o acolhimento da reclamação do autor.

(...)

Portanto, não há comprovação de que tenha ocorrido qualquer irregularidade na cobrança da fatura referente à unidade consumidora da Apelante, no que tange ao período periciado.

Não há a menor dúvida acerca da aplicabilidade da norma consumerista ao caso em análise, todavia, não garante a responsabilização da concessionária em razão da total ausência de comprovação de ilegalidade, o que desconfigura a pretensão de impingir a ela má prestação de serviço, e, por consequência, a falha em tal prestação, desconstituindo, portanto, o pedido de reparação por danos, uma vez que, de acordo com as provas dos autos, notadamente, o laudo do perito, não houve excesso e/ou ilegalidades.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA.
LAUDO PERÍCIAL. CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS FATURAS.
IMPROCEDÊNCIA. DECURSO DO PRAZO SEM IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. PRECLUSÃO.
CONCLUSÃO PERICIAL CLARA E INCONTESTÁVEL. MANUTENÇÃO DA ÍNTEGRA DA SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.
1- Perícia judicial clara no sentido de não existência de irregularidades nas faturas impugnadas, de modo que os pedidos devem ser mantidos como improcedentes.
2- Parte apelante/autora intimada a se manifestar sobre o laudo e nada disse, de modo que se ocorreu a preclusão de qualquer impugnação, agora feita em apelação, em argumentos que não convencem. (N.U 1058350-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RGE. AUMENTO REPENTINO DE CONSUMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. PERICIA JUDICIAL.
NO CASO DOS AUTOS, REALIZADA PERÍCIA JUDICIAL, RESTOU VERIFICADO QUE O MEDIDOR DE ENERGIA ENCONTRA-SE EM PLENO FUNCIONAMENTO E QUE, APESAR DE EXORBITANTE, O CONSUMO É PLAUSÍVEL
. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 50036174820218210142, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 21-09-2023)

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
observado o disposto no artigo 98, §3°, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023